Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-03.2024.8.14.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13036 - Remessa Necessária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800111-03.2024.8.14.0047

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0800111-03.2024.8.14.0047

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE RIO MARIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

“
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE EXAMES ESPECÍFICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor do menor L.S.R., representado por sua genitora, Alessandra de Souza Pacheco, contra o Estado do Pará e o Município de Rio Maria, visando compelir os entes federativos ao fornecimento de exames médicos específicos essenciais ao tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Epilepsia, diante da omissão administrativa comprovada. O pedido principal consistiu na condenação dos entes públicos à obrigação de providenciar, de forma imediata, todos os exames necessários, com fixação de prazo e eventual multa. A sentença julgou procedente o pedido, tornando definitiva a tutela e condenando solidariamente os réus ao fornecimento dos exames, decisão esta submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela de urgência pelos entes federativos acarreta perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se há obrigação solidária do Estado do Pará e do Município de Rio Maria no fornecimento dos exames médicos necessários ao tratamento do menor com TEA e Epilepsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da tutela de urgência pelos entes demandados, ocorrido apenas após determinação judicial, não acarreta a perda do objeto nem ausência de interesse processual, haja vista o caráter precário da medida liminar e a necessidade de pronunciamento judicial definitivo sobre o mérito, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp n. 1.725.065/MG, Súmula 83/STJ).

4. O direito à saúde é garantia fundamental de natureza social, constitucionalmente assegurada (CF, arts. 6º e 196), vinculando todos os entes federativos ao dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sem que possam se eximir da responsabilidade, especialmente quando se trata de menor em situação de vulnerabilidade.

5. A divisão administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios pelo fornecimento de tratamento e exames médicos indispensáveis, consoante reiterada jurisprudência do STF e do STJ.

6. O fornecimento dos exames médicos indicados por profissional habilitado configura obrigação estatal imediata, não podendo ser obstado por limitações orçamentárias, ausência de previsão em tabela do SUS ou entraves burocráticos, especialmente quando comprovada a imprescindibilidade do procedimento para a saúde e o desenvolvimento da criança.

7. A prestação jurisdicional no caso revela-se imprescindível para garantir a proteção integral da criança e a efetividade dos direitos fundamentais, não configurando violação à separação dos poderes nem ao princípio da reserva do possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Remessa Necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de tutela provisória pelos entes públicos, após decisão judicial, não acarreta a perda do objeto nem ausência de interesse processual, exigindo julgamento de mérito para a definição do direito postulado.

2.

O direito à saúde é fundamental, de prestação solidária entre União, Estados e Municípios, cabendo aos entes federativos assegurar o acesso a exames e tratamentos médicos indispensáveis, independentemente de previsão administrativa ou burocrática.

3.

Entraves de ordem administrativa, ausência de procedimento no rol do SUS ou alegações orçamentárias não afastam o dever constitucional de garantir a saúde, sobretudo em relação a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196; ECA, arts. 7º, 11, § 2º; CPC, arts. 296 (parágrafo único), 300, 485, VI, 487, I, 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.725.065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2018; STJ, RMS 17903/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJU 20.09.2004; STF, AI n. 626570/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.02.2006; TJRS, Agravo de Instrumento n. 70046732087, Rel. Rui Portanova, j. 19.12.2011.”

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e lhe dar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor do menor L.S.R., representado por sua genitora, Alessandra de Souza Pacheco, em face do Estado do Pará e do Município de Rio Maria, visando à tutela do direito fundamental à saúde do referido infante.

Na origem, a demanda foi instaurada após notícia de fato encaminhada à Promotoria de Justiça de Rio Maria, na qual se relatou a omissão do Estado do Pará e do Município de Rio Maria na oferta do tratamento adequado à criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Epilepsia, conforme laudo médico datado de 22/06/2023.

Consta que, por indicação médica, são necessários exames específicos, quais sejam: EEG incluindo sono e fotoestimulação com indução do sono, Cariótipo Banda G em sangue periférico com pesquisa molecular de X frágil para TEA e Deficiência Intelectual, além de avaliação neuropsicológica para rastreio cognitivo e de comorbidades.

Mesmo após ofício do Ministério Público às autoridades municipais e estaduais, não houve resposta, tampouco a adoção das providências necessárias, o que resultou no ajuizamento da presente ação, com pedido liminar, visando compelir os entes federativos ao imediato fornecimento dos exames essenciais ao adequado acompanhamento e tratamento da criança.

No pedido principal, o Ministério Público requer a condenação do Estado do Pará e do Município de Rio Maria à obrigação de providenciar, de forma imediata, todos os exames específicos necessários ao tratamento do menor, fixando-se prazo e, se necessário, multa diária como meio de efetivação da ordem.

Citado, o Município de Rio Maria apresentou manifestação na qual alegou não possuir, em sua rede pública de saúde, equipamentos suficientes para realização dos exames pleiteados, mas informou o agendamento de todos os procedimentos requeridos, inclusive em clínica particular, com a integralidade dos custos sendo suportada pelo próprio município.

Ademais, esclareceu que o atendimento com neuropsicólogo para avaliação cognitiva foi iniciado em 19/03/2024 no Centro de Especialidades do Município, garantindo também o transporte da mãe e do menor, caso necessário, por meio do Tratamento Fora do Domicílio.

O Estado do Pará, por sua vez, apresentou contestação, suscitando em preliminar a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a tutela de urgência concedida havia sido integralmente cumprida, implicando na perda superveniente do objeto.

Requereu, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. No mérito, sustentou que determinados exames solicitados não constam da tabela do SUS, não sendo passíveis de execução na rede pública estadual, e defendeu a atribuição exclusiva do Município de Rio Maria para custeio dos procedimentos, ante sua condição de gestor pleno em saúde.

Pugnou, subsidiariamente, para que, caso mantida a condenação, fosse o município condenado ao ressarcimento de eventuais despesas ao Estado, além de levantar a tese de que a atuação judicial individualizada comprometeria o princípio da universalidade e da equidade do SUS.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para tornar definitiva a tutela concedida no ID 110066474, condenando o Município de Rio Maria e do Estado do Pará a providenciar o tratamento pleiteado na inicial, conforme recomendação médica, e, por consequência, EXTINGO O FEITO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei n. 8.328/2019. Sem honorários sucumbenciais.

Publique-se. Registra-se. Intimem-se.

Ressalto que esta sentença está sujeita à remessa necessária, tendo em vista que se trata de sentença ilíquida, sobre a qual não incide a exceção do art. 496, § 3º e 4º, do CPC. Portanto, após decorrido o prazo para recurso, não havendo manifestação das partes, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará com as homenagens de estilo, em observância ao disposto no art. 496, I, do CPC.”

Consta nos autos certidão atestando que não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, razão pela qual os autos foram remetidos à apreciação desta Egrégia Turma, na forma do reexame necessário.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para manifestação, tendo sido apresentado parecer pela 13ª Procuradoria de Justiça Cível.

Em sua manifestação, o
Parquet
confirmou a narrativa fática da inicial, assentando que restou incontroversa a necessidade do tratamento da criança, diagnosticada com TEA e Epilepsia, e que o pedido de fornecimento dos exames específicos é medida de rigor.

O Ministério Público destaca que a saúde é direito fundamental, de prestação solidária pelos entes federativos, e afasta as preliminares de ilegitimidade passiva e de perda do objeto arguidas pelo Estado do Pará.

Ressalta, ainda, que a condenação imposta em sentença não viola a separação dos poderes nem o princípio da reserva do possível, citando jurisprudência do STF e STJ quanto à obrigação do Estado em garantir o direito à saúde, especialmente de menores em situação de vulnerabilidade.

Ao final, manifesta-se pela manutenção integral da sentença, nos termos do art. 496, I, do CPC, ressaltando a imprescindibilidade da atuação estatal para salvaguarda da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais do menor.

É a exposição fática necessária.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Remessa Necessária da sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em benefício de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Epilepsia, em face do Estado do Pará e do Município de Rio Maria, com o objetivo de assegurar o direito fundamental à saúde mediante a realização de exames específicos indispensáveis ao adequado tratamento do infante.

De início, no que tange à alegação de ausência de interesse de agir em razão de suposta perda superveniente do objeto, impende afastar tal preliminar.

No caso em apreço, o adimplemento da obrigação pelos entes demandados ocorreu unicamente após determinação judicial proferida em sede de tutela de urgência. Assim, não se sustenta a assertiva de perda superveniente do objeto, haja vista que a situação jurídica permanece sob apreciação judicial, demandando pronunciamento jurisdicional, conforme preconiza o parágrafo único do art. 296 do Código de Processo Civil.

A propósito do tema, ensina Tereza Arruda Alvim Wambier:

“Por fim, o parágrafo único traz regra que não suscita qualquer debate. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará sua eficácia, mesmo durante o período de suspensão do processo”

(
in
Primeiros comentários ao código de processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p 297)

Dessarte, não há que se cogitar em carência da ação por suposta superveniência de falta de interesse de agir decorrente do mero cumprimento da tutela de urgência concedida. Com efeito, ainda que a obrigação imposta em decisão liminar tenha sido adimplida, é certo que referido decisum reveste-se de natureza precária, não possuindo caráter definitivo, razão pela qual seu cumprimento não resulta na extinção do objeto da demanda.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença monocrática, restando desprovido o recurso interposto.

Nesse contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o simples cumprimento da ordem liminar, consubstanciada na antecipação dos efeitos da tutela, não acarreta, por si só, a perda do objeto da ação nem tampouco a ausência de interesse processual, consoante se observa do seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA
83
/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula
83
/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.”

(
REsp n. 1.725.065/MG
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 22/11/2018)"

Dessa forma, revela-se imperiosa a rejeição da preliminar suscitada.

No que tange ao mérito da controvérsia, é oportuno salientar que o direito à saúde ostenta natureza de garantia fundamental, erigida pela Constituição Federal à condição de direito social indispensável à concretização da dignidade da pessoa humana e ao pleno desenvolvimento da personalidade do indivíduo.

A propósito, o artigo 6º da Carta Magna dispõe que:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Por sua vez, o artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo à Administração Pública adotar as medidas necessárias à sua efetivação, com vistas à salvaguarda de bem jurídico maior: a vida.

Nesse contexto, evidencia-se que a tutela da saúde não representa mera faculdade estatal, mas, antes, constitui imposição constitucional, vinculando a atuação dos entes federativos ao dever de assegurar, de forma plena e eficaz, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Referido direito deve ser assegurado de maneira imediata, de modo a viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público responsável pela prestação de assistência médica e material, em todos os entes federativos. Não se admite, portanto, que o Poder Público se furte ao cumprimento de seu dever constitucional de garantir os serviços de saúde, mormente quando se trata de pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos para custear o próprio tratamento.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido.

(STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Com relação ao público infantojuvenil, impende destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 7º, estabelece expressamente:

Art. 7° - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

No que concerne, especificamente, à responsabilidade do Poder Público pela promoção efetiva da saúde de crianças e adolescentes, não há margem para dúvidas. O ordenamento jurídico impõe, de forma categórica, a incumbência estatal de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de políticas públicas e ações que garantam a proteção integral à saúde deste grupo vulnerável, conforme preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Neste sentido:

Art. 11 - É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° - Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

No mesmo sentido, destacam-se, ainda, diversos precedentes jurisprudenciais que reafirmam a obrigação do Poder Público em promover, de maneira eficaz, a saúde de crianças e adolescentes, corroborando o entendimento de que tal dever possui caráter imediato e indisponível.

Vejamos:

ECA. SAÚDE. SUBSTÂNCIA ESPECIAL. Menor recém-nascida e prematura, com baixo peso, que comprovadamente necessita, e com urgência, de FÓRMULA LÁCTEA ESPECIAL, para fins de complementação alimentar. Hipótese em que a concessão da substância representa garantia e atendimento ao direito fundamental à saúde. Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva de um deles. Nem mesmo se o remédio, substância ou tratamento postulado não se encontre na respectiva lista, ou se encontre na lista de outro ente, ou tenha custo elevado. Em razão da proteção integral constitucionalmente assegurada à criança e ao adolescente, a condenação dos entes estatais ao atendimento do direito fundamental à saúde não representa ofensa aos princípios da isonomia, da separação dos poderes, do devido processo legal, da legalidade ou da reserva do possível, e não caracteriza ofensa a eventuais restrições orçamentárias. NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento Nº 70046732087, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 19/12/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. Bloqueio de valores. A orientação jurisprudencial da Corte autoriza o bloqueio de valores para o fim de garantir que os entes federados cumpram o direito fundamental à saúde. NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento Nº 70042692905, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 11/05/2011).

Outrossim, a jurisprudência consolidada do Egrégio Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão incumbido da uniformização das normas constitucionais, firmou orientação no sentido de que a controvérsia acerca da competência para a execução de programas de saúde e para a distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde, este entendido como corolário indissociável do direito à vida.

A descentralização dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e a conjugação dos recursos financeiros dos entes federados — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — visam justamente aprimorar a qualidade e a amplitude do acesso aos serviços de saúde, reforçando, portanto, a solidariedade e a obrigatoriedade na prestação desse direito fundamental.

Nesse contexto, a interpretação do artigo 196 da Constituição Federal, amplamente reiterada em decisões do Supremo Tribunal Federal, é categórica ao reconhecer que a responsabilidade pelo fornecimento de ações e serviços de saúde é linear, recaindo de modo solidário sobre todos os entes federativos, inclusive quando ausente prova cabal quanto ao risco de vida do demandante (STF, AI n. 626570/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 01.02.2006).

Destaca-se que o dever de prestar assistência à saúde é, portanto, compartilhado entre União, Estados e Municípios, sendo que a repartição de atribuições prevista em normas infraconstitucionais não tem o condão de elidir a responsabilidade solidária imposta pela Constituição.

A análise detida dos autos e das peças acostadas evidencia, de forma inequívoca, a necessidade do menor à realização de exames específicos e ao correspondente tratamento, em virtude de ser portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Restando comprovada tal imprescindibilidade, não se pode eximir o Estado do Pará de seu dever constitucional de garantir o fornecimento dos meios necessários à salvaguarda da saúde do infante.

É oportuno salientar que, ainda que o sistema público de saúde deva proporcionar, de forma universal e igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos a toda a população, certo é que a natureza e a extensão das necessidades de cada indivíduo demandam, por vezes, a adoção de medidas específicas e personalizadas, de modo a concretizar, efetivamente, o princípio da dignidade da pessoa humana.

Importa ressaltar, ademais, que a proteção ao direito à saúde transcende a mera entrega de medicamentos ou a prestação de atendimentos. Cuida-se, sobremaneira, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Por conseguinte, o direito à saúde integra um complexo de direitos fundamentais cujo resguardo é priorizado pela Constituição Federal de 1988, não sendo admissível que o administrado seja privado de seu pleno exercício sob quaisquer argumentos de ordem meramente procedimental ou burocrática.

Assim, os argumentos deduzidos nas razões recursais não se prestam a afastar o reconhecimento do direito postulado pelo paciente. Cabe ressaltar, ainda, que assiste ao cidadão o direito de pleitear, perante qualquer dos entes federativos, o tratamento médico ou o fornecimento do medicamento de que necessite, elegendo a via que melhor atenda às suas particularidades e necessidades concretas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que entraves de ordem burocrática não podem ser erigidos em obstáculo à efetivação do tratamento adequado e indispensável à pessoa carente. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02. (...) 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido" (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).

Nesse contexto, constata-se que a sentença encontra respaldo nos documentos acostados à petição inicial, os quais demonstram, de forma inequívoca, tanto a probabilidade do direito invocado quanto o risco de dano grave e irreparável caso a tutela jurisdicional fosse postergada. Tal entendimento encontra amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, pois a suspensão dos efeitos da decisão configuraria prejuízo irreparável ao menor beneficiário, que necessita da realização de avaliação global e de tratamento multidisciplinar por profissionais de diversas áreas.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a obrigação do Estado de promover a saúde independe da prévia inclusão do procedimento no rol do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo suficiente a demonstração da imprescindibilidade clínica no caso concreto.

De igual modo, não subsiste alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, tampouco exclusividade do Município na execução da obrigação, uma vez que a divisão administrativa de competências não elide a solidariedade constitucional que recai sobre os entes federativos. O cidadão, destinatário final da política pública de saúde, é parte totalmente alheia às questões orçamentárias e aos fluxos internos de gestão do SUS, cabendo aos entes públicos, se assim entenderem, buscarem eventual ressarcimento de despesas na via própria, sem prejuízo da imediata tutela do direito individual.

Quanto à invocação do princípio da reserva do possível ou à alegação de suposta interferência indevida do Poder Judiciário em políticas públicas, tais argumentos não prosperam no caso em apreço. A prestação jurisdicional, no presente contexto, revela-se imprescindível à concretização da dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança, destinatária prioritária da atuação estatal, conforme determina a ordem constitucional.

Diante desse cenário, reconhece-se a total regularidade e legitimidade da sentença prolatada, a qual conferiu máxima efetividade ao direito fundamental à saúde, em estrita observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção integral à criança e solidariedade federativa, em harmonia com a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, CONHEÇO da Remessa Necessária e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, ratificando integralmente a sentença de origem, mantendo a condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Rio Maria ao fornecimento dos exames médicos indispensáveis ao tratamento do menor L.S.R., nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Proceda-se, de imediato, à baixa no acervo deste Gabinete, com remessa dos autos à Vara de origem.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025